Tribunal: STF
Processo: HC 220587
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Joerfeson Bruno Teixeira Ferreira, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 756.323/MA.



    Sustenta o impetrante, em síntese, a presença de constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo, porque preso o paciente cautelarmente desde 23/07/21, sendo que a audiência de instrução e julgamento ainda não foi realizada.



    Diz que carece de fundamentação o decreto de prisão preventiva do paciente. 



    Aduz, ainda, que “em caso de condenação o paciente teria direito ao regime semiaberto, em razão da quantidade de pena e da primariedade”, o que ofenderia os princípios da homogeneidade e da proporcionalidade.



    Ao final, requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente. 



    Examinados os autos, decido.



    No caso, a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 756.323/MA. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, registro a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão do impetrante. 



    Com efeito, não há ilegalidade da prisão por excesso de prazo, porque não houve comprovação de injustificada da mora processual, conforme destacou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Vide:



    “Assim, de início, em que pese as alegações da defesa sobre o excesso de prazo da custódia, inclusive com demora para a realização da audiência de instrução, verifico que o processo reveste-se de significativa complexidade, na medida em que envolve uma pluralidade de réus (18) e apura diversos fatos praticados por organização criminosa, circunstâncias que colaboram com um razoável e inevitável, ainda que indesejável, prolongamento da marcha processual. 



    De todo modo, conforme as informações obtidas em consulta ao andamento processual no site do Tribunal de origem, o Juiz processante vem reexaminando periodicamente a necessidade da custódia, em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único do CPP, tendo decidido pela manutenção da clausura, de modo que não há que se cogitar de inércia ou negligência do juízo.” 



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que “[n]ão caracteriza constrangimento ilegal o excesso de prazo que não decorra de inércia ou desídia do Poder Judiciário.” (HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07)



    Lado outro, quanto à alegada falta de fundamentação do decreto de prisão preventiva, consta da decisão questionada que, 



    “Consta dos autos que o ora paciente e demais denunciados "tiveram suas prisões decretadas, após representação da autoridade policial (Proc. n.° 0821974- 72,2021.8.10.0001), por supostamente integrarem a organização criminosa 'Bonde dos 40', constituída pela associação estável e permanente do ora paciente e de outros numerosos indivíduos, sob a forma estruturalmente ordenada, estável e caracterizada pela divisão de tarefas entre seus integrantes, com o objetivo de obterem vantagem econômica com a prática de infrações penais contra a vida, o patrimônio, a incolumidade pública, a saúde pública, dentre outros, num contexto de atuação marcado pela violência, emprego de armas de fogo e prática de diversos delitos " (e-STJ fl. 248). 



    Ademais, conforme consta da denúncia, "O referido denunciado foi preso pelo crime de tráfico de drogas em 19 de maio de 2021 e no seu interrogatório policial confessou ser membro do BONDE DOS 40 no bairro do Cohatrac, além de afirmar ser conhecido pela alcunha de 'BRUNO CALCULISTA' (ID 51181559 - fl. 05)' ". (e-STJ fl. 32).”



    Revela-se, idôneo, portanto os fundamentos da custódia preventiva do paciente, uma vez que assentado na garantia da ordem pública, ante a sua periculosidade, evidenciada pelo risco real da reiteração delitiva (v.g. HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Ademais, esta Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SPAgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente